Tribunal: TJSP
Processo: 1008043-77.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347542
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008043-77.2019.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelado LUIZ MAZZARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008043-77.2019.8.26.0248 -Voto no 43998
2
Apelação Cível no 1008043-77.2019.8.26.0248
Apelante: Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL
Apelado: Luiz Mazzaro
Comarca: Indaiatuba
Voto no 43998
Ementa: Ação declaratória cumulada com obrigação de
fazer. Prestação de serviços. Fornecimento de Energia
Elétrica. Irregularidade do medidor apurada unilateralmente pela concessionária. Fraude não
demonstrada. Dano moral configurado. Mantido o valor
indenizatório
estabelecido
na
sentença.
Recurso
desprovido.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
procedente a demanda para declarar inexistente o débito impugnado
pela parte autora, ficando a ré impedida de proceder no corte de
fornecimento de energia elétrica por conta de tal crédito, e condenar
a ré a pagar à parte autora reparação civil por danos morais, no
montante de R$ 10.000,00, corrigida monetariamente pela Tabela
do Tribunal de Justiça a partir da sentença (Súmula 362 do STJ),
acrescida de juros de mora de 1% ao mês, também a contar da
sentença, tornando definitiva a tutela antecipada concedida às fls.
43/44. Em razão da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados
em 20% sobre o valor da condenação, com atualização monetária
até o efetivo pagamento (fls. 140/144).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008043-77.2019.8.26.0248 -Voto no 43998
3
Alega a concessionária apelante que a cobrança no
valor de R$ 21.902,77 foi proveniente do Termo de ocorrência e
inspeção no 745610030, lavrado em inspeção realizada no dia
31/01/2019, na qual se constatou que o medidor de energia não
estava registrando o consumo real de energia, gerando um degrau na
medição e prejuízo à recorrente (fls. 151/153).
Afirma que o valor apurado refere-se ao período
da irregularidade ocorrida nos meses de 02/2016 a 01/2019, sendo
calculado com base no art. 130, inciso III da Resolução 414/2010 da
ANEEL. (fls. 153).
Aduz ser lícito o corte de energia baseado em
inadimplência e fraude (fls. 154 e 160/161).
Salienta que todo o procedimento adotado pela
recorrente após a constatação da irregularidade foi feita nos termos
das disposições contidas nos artigos 129 e 75 da Resolução no
414/2010 da ANEEL. (fls. 155/156).
Ressalta que cabia ao apelado, na condição de
depositário dos equipamentos para fornecimento de energia elétrica,
responder pelos danos causados e pelas irregularidades apuradas,
conforme disposto no artigo 167 da Resolução 441/2010 e nos
artigos 629 e 630 do Código Civil. (fls. 158/159).
Afirma que o apelado não comprovou ter sofrido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008043-77.2019.8.26.0248 -Voto no 43998
4
dano moral, mas apenas um mero aborrecimento, não cabendo
qualquer indenização nesse sentido (fls. 161).
Requer a reforma da r. sentença para julgar
totalmente improcedente a ação, ou, subsidiariamente, seja
reformada a sentença para reduzir o valor da indenização para
patamares compatíveis com a demanda (fls. 166).
O recurso foi processado com as formalidades
legais.
Contrarrazões às fls. 173/178.
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
Não há elementos para a constatação da suposta
fraude objeto do Termo de Ocorrência de Irregularidade de fls. 78.
Note-se que o TOI, elaborado aos 31/01/2019, apontou para a
existência de irregularidade no relógio medidor, que teria levado ao
registro de consumo menor do que o efetivamente utilizado.
A concessionária apontou um débito no valor de
R$ 21.902,77, sendo que o período considerado para apuração das
alegadas irregularidades seria de 02/2016 a 01/2019 (fls. 16/18).
Assim, o ponto fulcral da demanda reside em
definir se houve, ou não, fraude no medidor de energia elétrica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008043-77.2019.8.26.0248 -Voto no 43998
5
consoante apontado pela ré, e que teria motivado o registro menor
do consumo. Sem dúvida a matéria é de fato e teria que ser dirimida
por uma prova de natureza pericial.
Na verdade, a constatação da irregularidade teria
que ser atestada materialmente, ou seja, por perícia, por ocasião dos
fatos, e com oportunidade de pleno acompanhamento das
diligências pelo autor, o que não ocorreu.
Isto, em tese, somente seria possível através de
uma medida cautelar judicial de produção antecipada de provas ou
eventualmente por perícia oficial que deveria ser realizada por um
instituto de criminalística.
Mas, no caso, tal perícia prévia não foi realizada,
restando controverso nos autos se realmente ocorreu a fraude
apontada pela concessionária.
E mesmo que assim não fosse, a verdade é que o
próprio critério de apuração do débito realizado pela requerida não
pode ser acolhido.
As alegações de fls. 153 e 159 apontam que a
apuração da dívida foi com base no artigo 130 da Resolução 414 da
ANEEL.
Ora, verifica-se que a invocada resolução traz
determinadas hipóteses de apuração do débito. Os critérios previstos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008043-77.2019.8.26.0248 -Voto no 43998
6
no art. 130 são os seguintes:
"I - utilização do consumo apurado por medição
fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde que utilizada
para caracterização da irregularidade, segundo a alínea 'a' do
inciso V do § 1o do art. 129; II - aplicação do fator de correção
obtido por meio de aferição do erro de medição causado pelo
emprego de procedimentos irregulares, desde que os selos e lacres,
a tampa e a base do medidor estejam intactos; III - utilização da
média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal
de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda
de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12
(doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente
anteriores ao início da irregularidade; IV - determinação dos
consumos de energia elétrica e das demandas de potências ativas e
reativas excedentes, por meio da carga desviada, quando
identificada, ou por meio da carga instalada, verificada no
momento da constatação da irregularidade, aplicando-se para a
classe residencial o tempo médio e a frequência de utilização de
cada carga; e, para as demais classes, os fatores de carga e de
demanda, obtidos a partir de outras unidades consumidoras com
atividades similares; ou V - utilização dos valores máximos de
consumo de energia elétrica, proporcionalizado em 30 (trinta) dias,
e das demandas de potência ativa e reativa excedentes, dentre os
ocorridos nos 3 (três) ciclos imediatamente posteriores à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008043-77.2019.8.26.0248 -Voto no 43998
7
regularização da medição".
Todavia, os documentos de fls. 85 e seguintes são
unilaterais, indicando que a cobrança estaria sendo realizada com
fulcro no inciso III. Porém, não se mostra razoável a eleição dos três
maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica
(os quais sequer foram indicados expressamente nos referidos
documentos), também não se verificando qualquer explicação
acerca da demanda de potências ativas e reativas excedentes,
ocorridos em até 12 ciclos completos de medição normal
imediatamente anteriores ao início da irregularidade.
Desta feita, indubitavelmente cuidam-se de
critérios manifestamente subjetivos, potestativos, discricionários e,
consequentemente, nulos, à luz do Código Civil (artigo 122).
Por essas razões, indevido o débito apontado pela
concessionária, visto que não ficou demonstrada de forma
inequívoca a fraude apontada no TOI.
No mais, cabível a indenização a título de danos
morais, tal como fora fixada na r. sentença.
Isto porque, o requerente narrou que o corte de
energia elétrica de sua residência ocorreu em junho de 2019, em
razão da cobrança do valor objeto desta lide, não tendo a requerida
em nenhum momento negado a efetivação do corte alegado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008043-77.2019.8.26.0248 -Voto no 43998
8
exordial.
Assim, por se tratar de serviço essencial, tem-se
que o corte indevido de energia elétrica realizado pela apelante
caracterizou abalo à esfera moral do apelado.
Desta feita, entendo que o valor de R$10.000,00,
arbitrado na respeitável sentença, é uma quantia razoável e
compatível com os fatos narrados nos autos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator